Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o (in)adimplemento das prestações locatícias e demais encargos.
III. Razões de decidir.
3. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei no 8.245/91 que estabelece que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação e a inadimplência, por sua vez, constitui causa para a rescisão contratual (arts. 9o, III c/c 23, I).
4. A celebração de contrato de locação de imóvel urbano pode ser ajustada verbalmente, sendo plenamente válida e eficaz, nos termos dos arts. 47, da Lei no 8.245/91, e 107 do Código Civil.
5. O conjunto probatório produzido nos autos, como se demonstrou, é apto a fundamentar a sentença, sobretudo em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação, impondo-se aos locatários suportar a condenação ao pagamento dos débitos, até a data da efetiva desocupação do imóvel.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Conforme estabelece o artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/91, é obrigação do locatário ‘pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo legal ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato’.”